Tribunal: TJDFT
Processo: 0754806-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754806-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS MOREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MÔNICA FEITOSA SOARES em favor de CARLOS MOREIRA DOS SANTOS, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver sido o paciente preso em flagrante sob a acusação de ter praticado o tipo penal descrito no artigo 306, § 2o, da Lei n. 9.503/97. Realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 1.000,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado. Argumenta que, diante da ausência de elementos aptos a justificar a prisão preventiva, emerge ilegal a manutenção da custódia cautelar lastreada tão somente no não pagamento da fiança, sobretudo quando demonstrada a incapacidade de fazê-lo, por hipossuficiência econômica. Com tais argumentos, requer seja concedida, liminarmente, a ordem de dispensa da fiança e a expedição de alvará de soltura. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 54706513). Informações - ID 54808959. Parecer da 2a Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento da ordem, julgando-a prejudicada (ID 54850882). É o relatório. Em consulta aos autos de origem (0720657-20.2023.8.07.0009) verifica-se ter sido revogada a decisão que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, dispensando-a (ID 182886405). Confira: “De acordo com o art. 321 do CPP, ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, poderá o juiz conceder a liberdade provisória, impondo, se o caso, alguma das medidas cautelares previstas no art. 319, dentre elas a fiança (art. 319, inciso VIII). O valor da fiança, nas infrações penais cuja pena máxima não exceda 4 anos, como no caso do autor, a fiança pode ser arbitrada no valor de 1 a 100 salários-mínimos (art. 325, I do CPP). A fiança, entretanto, pode ser dispensada ou reduzida se assim recomendar a situação econômica do acusado (art. 325, § 1o do CPP). No caso dos autos, verifico que o acusado se encontra preso ao menos desde 21/12/2023 por falta de condições financeiras para pagamento da fiança, mesmo após o seu arbitramento, por autoridade judicial, no valor de R$ 1.000,00, realizado em 23/12/2023. Resta claro, portanto, que o acusado não demonstra ter condições financeiras de efetuar o pagamento da fiança, não sendo desejável que a custódia cautelar seja mantida indefinidamente apenas por este fundamento (falta de pagamento). Assim, é caso de concessão da liberdade provisória sem fiança, nos termos do art. 350 do CPP. Com efeito, embora isento do pagamento de valor em pecúnia, o réu fica submetido às mesmas condições da fiança, conforme estabelecem os arts. 327 e 328 do CPP. Pelo exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado CARLOS MOREIRA DOS SANTOS, filho de Dionisio Moreira dos Santos e de Emília Moreira dos Santos, CPF n. 806.762.781-91, RG n. 1.687.753 SSP/DF, nascido em 07/03/1977, reforçando que o acusado deverá cumprir integralmente todas as demais condições estabelecidas na decisão de ID 182739858, exceto quanto a fiança, bem como: (a) comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para os atos do processo; (b) não mudar de residência, sem prévia autorização judicial, nem ausentar-se por mais de oito dias sem comunicar ao juiz o lugar onde possa ser encontrado; (c) encaminhamento do acusado ao Posto de Assessoramento Psicossocial do NAC para atendimento. Atribuo a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO de que trata o art. 327 do CPP, ficando o acusado obrigado ao cumprimento de todas as condições. Advirto o acusado que descumprimento de tais medidas importará na imposição de outras mais graves, inclusive na decretação da prisão preventiva (art. 350, parágrafo único, do CPP). Atribuo a esta decisão, também, força de ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso" (grifos acrescidos) Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto nenhum objeto útil pende de solução, haja vista haver sido revogado o ato coator e determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Logo, não mais subsiste interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator